Tribunal: TJBA
Processo: 8176217-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176217-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLECIO SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA E DA NOTIFICAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CLÉCIO SOUZA NASCIMENTO em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de anular inscrição negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito, alegando ausência de relação jurídica com a empresa demandada. A sentença julgou improcedentes os pedidos e a parte autora recorreu, reiterando a inexistência de vínculo contratual e a indevida negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prova suficiente da existência de relação jurídica válida entre as partes, legitimando a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos; (ii) determinar se há configuração de dano moral indenizável em razão da suposta negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa apelada demonstrou documentalmente a cessão do crédito oriundo de contrato firmado com o Banco Santander, apresentando termo de cessão, faturas, extrato bancário, além de correspondência enviada ao autor comunicando a inscrição nos cadastros de inadimplentes, comprovando a origem e a existência do débito.

A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo ausente a notificação prévia da cessão, a citação válida em ação de cobrança supre a exigência, nos termos do art. 290 do CC, não havendo nulidade na negativação (EAREsp 1.125.139/PR).

O autor não impugnou especificamente a autenticidade da assinatura nos documentos contratuais, nem apresentou prova da inexistência da dívida, presumindo-se a veracidade dos documentos apresentados pela ré, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor inadimplente em órgão de proteção ao crédito, quando demonstrado o débito e observados os requisitos legais, constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não configurando, por si só, dano moral.

A jurisprudência do TJ/BA reitera que, comprovada a dívida e sua origem, inexiste ato ilícito na negativação, afastando a possibilidade de indenização por danos morais.

Diante da improcedência do pedido e da concessão de gratuidade de justiça, majoram-se os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de termo de cessão de crédito, acompanhada de documentos que comprovam a contratação originária e a notificação ao devedor, é suficiente para legitimar a negativação do nome do consumidor.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos contratuais apresentados pelo credor acarreta a presunção de veracidade.

Não configura dano moral a negativação decorrente de dívida existente e não quitada, sendo exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, e 290; CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 1º e 3º, 373, I, e 1.025; CDC, arts. 14, § 3º, I, 42 e 42-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.125.139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.10.2021, DJe 17.12.2021; TJ-BA, APL 8014293-83.2021.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 04.2022; TJ-BA, APL 0552879-50.2016.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 18.03.2020; TJ-BA, APL 0518951-06.2019.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8176217-69.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
CLECIO SOUZA NASCIMENTO
e como apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02